Tribunal: TCU
Processo: 019.458/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18752/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9 e 9.3 do Acórdão 1078/2015-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/3/2015 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades (...) " "9.3. (...) atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo pagamento, (...) " Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde/CCONT/FNS/MS, em virtude de irregularidades (...) " "9.3. (...) atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo pagamento, (...) " 1. Processo TC- Processo 019.458/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristóvão das Chagas Ribeiro (XXX.381.223-XX); Domingos Rodrigues de Oliveira (XXX.720.563-XX); Paulo Afonso Paz Gil (XXX.273.813-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Melo Mesquita (OAB/PI 7.725) e Maria Rosa de Souza Gil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.